Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-55.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-55.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO, KAREN SILVA ALMEIDA

APELADO: ITAMAR LOPES DA COSTA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO, MARLAN VELOSO E SILVA, TALITA MATOS LEAO DE ALMEIDA, LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N° 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSOS
DES
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Novo Horizonte, contra a sentença prolatada na Ação de Improbidade Administrativa n° 08000294-55.2017.8.05.0243, movida em desfavor de Itamar Lopes da Costa, cujo teor julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se são aplicáveis, retroativamente, as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, no tocante à exigência de dolo específico para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal n° 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exige a comprovação de dolo específico para a condenação por atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA).

4. A retroatividade da norma mais benéfica aplica-se ao Direito Administrativo Sancionador - DAS, conforme precedentes do STF e STJ, afastando-se a possibilidade de condenação dos Réus por ato culposo ou sem dolo específico.

5. No caso

sub examine
, não restou comprovado que o Recorrido agiu com dolo específico, sendo insuficiente a mera alegação de descumprimento de Convênio firmado pela Municipalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000294-55.2017.8.05.0243, oriundos da Comarca de Seabra, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
,

sendo Apelado

ITAMAR LOPES DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .